Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711119-30.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIENE SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso inominado por ser deserto. Conforme consta dos autos, a recorrente foi intimada da decisão que não conheceu do recurso inominado no dia 24/04/2024. Após, resolveu recolher as custas. Entretanto, conforme já informado, o recolhimento intempestivo não tem o condão de afastar a deserção. Ademais, ainda que o recolhimento fosse tempestivo, a parte comprovou o pagamento apenas as custas, deixou de comprovar o pagamento do preparo, conforme exigência do art. 31, § 1o, Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Portanto, ante a ausência dos pressupostos recursais, mantenho a decisão que não conheceu do recurso. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito